Tribunal: TJBA
Processo: 8141350-45.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141350-45.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAVID BARTHOLOMEU PEREIRA CALDAS Advogado(s): ANTONIO MARCOS SACRAMENTO APELADO: VANDINA ASTOR DO NADA CALDAS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUMENTO PRÓPRIO É A IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação contra sentença que extinguiu Embargos à Execução sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O apelante defende a reforma da decisão, arguindo nulidade por violação ao direito de defesa e ao princípio da instrumentalidade, bem como a aplicação do princípio da fungibilidade para conversão dos embargos em impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) há nulidade da sentença por violação ao direito de defesa e ao princípio da instrumentalidade; e (ii) se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade para conversão dos embargos à execução em impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há nulidade da sentença. A decisão extintiva está devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico processual vigente, não configurando cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4 - Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença não se confundem, possuindo diferenças procedimentais e matérias de defesa diversas, nos termos dos artigos 525, 914 e 917 do CPC. 5 - Tratando-se de alimentos executados em cumprimento de sentença, o meio adequado de defesa é a impugnação, nos termos do artigo 525, §1º, do CPC, que deve ser interposta nos mesmos autos, e não os embargos à execução, processados em autos apartados. 6 - Inexiste dúvida objetiva que justifique a aplicação do princípio da fungibilidade. A previsão legal é expressa e inequívoca quanto ao instrumento de defesa adequado. A interposição de embargos ao invés de impugnação configura erro grosseiro. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 525, §1º, 914 e 917. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8141350-45.2025.8.05.0001, sendo parte Apelante DAVID BARTHOLOMEU PEREIRA CALDAS e partes Apeladas VANDINA ASTOR DO NADA CALDAS e DAVID BARTOLOMEU PEREIRA CALDAS JUNIOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02